Tribunal: STF
Processo: HC 171709
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DESSA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.